Tribunal: TJDFT
Processo: 0754374-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754374-16.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de VINICIUS DA COSTA MOREIRA, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, em ação penal que é réu por imputação de crime hediondo de roubo circunstanciado pelo emprego de armas de fogo e concurso de agentes. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 05/09/2024. Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que a gravidade do delito e os registros de atos infracionais pretéritos não servem para justificar a medida cautelar extrema. Alega, ainda, excesso de prazo para o término da instrução criminal, uma vez que está preso cautelarmente há 105 dias sem que tenha sobrevindo o encerramento da instrução criminal. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime hediondo de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que embasaram a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, e do histórico de passagens do acusado, indicativos de periculosidade latente comprometedora da ordem pública. Conforme bem sopesado na r. decisão impetrada, não bastasse a gravidade concreta da conduta, evidenciada por seu modus operandi, suficiente, por si só, para amparar o juízo de periculosidade que norteou a decisão pela decretação da custódia cautelar, agrega-se, ainda o fato de que o acusado registra extensa lista de procedimentos de apuração por ato infracional, análogos aos delitos de roubo, tráfico e furto, a denotar sua propensão delitiva e consequente perigo atual de liberdade. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. No tocante à alegação de excesso de prazo, assente-se de início que sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, conforme se extrai dos autos, o feito vem se desenvolvendo de forma regular, em prazo razoável, não despontando, de plano, evidência de desídia ou má condução do processo pelo Juízo Impetrado, tanto que a audiência de instrução e julgamento já está designada para data próxima, em 08/01/2025. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR